Tribunal: TJPA
Processo: 0020955-70.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020955-70.2014.8.14.0301

APELANTE: MARCELO OLIVIA SANTOS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MARCELO OLIVIA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração, mantendo a decisão recorrida na ação indenizatória por danos morais. O agravante sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido, especialmente quanto à análise de precedentes relacionados à responsabilidade civil do Estado, argumentando que os fatos narrados caracterizam mero dissabor e não ensejam indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão impugnado que justifique a reforma da decisão monocrática para acolher os embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem objeto restrito e somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não há nulidade na reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste na mesma tese já analisada, sem apresentar argumentos novos que infirmem os fundamentos da decisão recorrida.
5. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando enfrentar aqueles suficientes para fundamentar a decisão, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
6. No caso concreto, a decisão recorrida já havia abordado os fundamentos essenciais da controvérsia, inexistindo omissão que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Não há nulidade na reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste na mesma tese sem apresentar fundamentos novos que possam modificar o entendimento já consolidado.
3. A reprodução de argumentos já analisados e rejeitados em decisão O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação que enfrenta as questões essenciais para a decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário
.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0020955-70.2014.8.14.0301
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: MARCELO OLIVIA SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 21377696) interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da Decisão Monocrática de ID n. 20476482 que negou provimento aos Embargos de Declaração interposto pelo Agravante, mantendo, integralmente, os termos da decisão recorrida, na Ação Indenizatória por Danos Morais de origem.
Em suma, o agravante reitera os fundamentos do recurso anterior, aduz que a decisão recorrida merece reforma, notadamente pela existência de vício previsto no art. 1022, do CPC.
Elenca que conforme exposto nos Embargos de Declaração ao qual foi negado provimento monocraticamente, o v. Acórdão de id. 19520777 possui omissão sobre os precedentes envolvendo ação de responsabilidade civil, destacadas e transcritas no teor da Apelação Cível do Estado do Pará de id. 9071397, 9071398 e 9071399, cfr. art. 489, parágrafo 1°, IV, do CPC.
Afirma que a jurisprudência destacada na Apelação Cível (sem análise judicial) entende pela não verificação da atitude do agente hierárquico ou do agente do Estado como ato ilícito a ensejar dano a outrem quando os fatos apontarem mero dissabor ou mero aborrecimento, fator este que restou controverso, visto que não se tem provas robustas nesse sentido.
Contrarrazões apresentadas (ID n. 21961681), na ocasião o agravado relata que o presente recurso não possui bases sólidas o suficiente que justifiquem a reforma da decisão.
Sustenta que não houve equívocos ou omissões na sentença combatida, não cabendo os Embargos de Declaração interpostos pelo agravante.

É o relatório.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento aos Embargos de Declaração interposto pelo Agravante, mantendo, integralmente, os termos da decisão recorrida, na Ação Indenizatória por Danos Morais de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)
Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20476482):

“(...) Decido.

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.
Pois bem, reza o art. 1.022 do Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.
Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.
Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.
1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.
2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.
3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

De mais a mais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.
O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no MS 21.315-DF (Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Diante do exposto, conheço os embargos de declaração opostos, mas lhes nego provimento, mantendo, integralmente, os termos da decisão recorrida. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento presente na decisão combatida, conforme argumentos supramencionados, no sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que enfrente aqueles necessários para fundamentar sua decisão. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, reafirma que os embargos de declaração têm a finalidade restrita de suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC/2015). Conforme demonstrado na decisão agravada, no julgamento dos Embargos de Declaração no MS 21.315-DF, o STJ reiterou que o juiz deve enfrentar apenas as questões que possam alterar o resultado do julgamento, conforme previsão do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015.

Assim, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20476482, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 07/04/2025